Tribunal: STF
Processo: RE 1401009
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMENTA



    Processo Civil e Direito Tributário. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Mandado de segurança. Inovação recursal. Não conhecimento. Consumação da situação fática. Ausência de interesse recursal. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que julgou prejudicado o recurso por ausência de interesse recursal. 



    II. Questão em discussão



    2. O presente recurso discute a impossibilidade de se afirmar que houve perda de interesse da União em ver provido seu recurso.



    III. Razões de decidir



    3. Descabimento de inovação recursal em sede de agravo regimental.



    4. O Tema RG nº 1.042 não tem condão de contrariar o fundamento da decisão atacada.



    5. Ausência de interesse recursal decorrente da consolidação da situação fática objeto da ação.



    6. Respeito ao princípio da adstrição.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.